Tribunal: TJBA
Processo: 8001654-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001654-08.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORA ADMITIDA A
PÓS
O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA N.
1150
DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 800
1654
-
80
.20
19
.8.05.00
32
,
figurando como apelante
RITA MARIA DOS SANTOS

e como apelad
o

MUNICIPIO DE
BRUMADO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.